Tribunal: TJMT
Processo: 0009797-43.2013.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009797-43.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), TECNOFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 14.751.751/0001-54 (APELADO), JULIANO RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 008.678.351-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0009797-43.2013.8.11.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: TECNOFER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pela MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.
Glauber Lingiardi Strachicini
,
lançada nos autos da Ação de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial n. 0009797-43.2013.8.11.0040, ajuizada em face de
TECNOFER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. e outro
, que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de ação executiva objetivando o recebimento do crédito descrito na exordial Processado regularmente o feito, o Magistrado reconheceu a prescrição ante a demora da citação, motivo pela qual o apelante interpõe o presente recurso para o fim de reformar integralmente a sentença objurgada [...]” (sic).

Aduz que “
Com efeito, observa-se que o Magistrado reconheceu a prescrição, sem antes dar a oportunidade do apelante de manifestar sobre a ocorrência de tal instituto. Assim, evidente a violação ao referido artigo, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e vedação da decisão surpresa nos termos do Art. 9o e 10, ambos do CPC”
(sic).

Salienta que
“FRISA-SE QUE EVIDENTE A DECISÃO SURPRESA, DE MODO QUE TANTO A PRESCRIÇÃO DE TÍTULO (DIRETA), COMO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DEVE SER SUSCITADA ANTES POR FORÇA DO ART. 9o E 10 AMBOS DO CPC, independentemente da aplicabilidade do parágrafo único do Art. 485 do CPC a prescrição intercorrente”
(sic).

Ressalta que
“Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de anular a sentença ante a inobservância ao previsto no Art. 487, parágrafo único do CPC, bem como violação ao princípio da vedação da decisão surpresa (Arts. 9o e 10, ambos do CPC)
” (sic).

Defende que
“O Magistrado reconheceu a prescrição de título (direta) considerando a demora da citação da parte apelada”
(sic).

Sustenta que
“Entretanto, o Juiz de Direito não agiu com o costumeiro acerto, porquanto não ocorreu a prescrição da ação (do título), vez que a pretensão autoral fora exercida no prazo legal, não havendo o que se falar em prescrição por demora de citação. Com efeito, a parte apelante exerceu sua pretensão restando superada a prescrição do título, mesmo porque o JUÍZO A QUO NÃO CONSIDEROU A ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL À ÉPOCA COM O ADVENTO DO NOVO CPC E, AINDA, O CÓDIGO CIVIL DE 2002 [...]”
(sic).

Expõe que
“Assim, não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, VISTO QUE O APELANTE A PROMOVEU NO TEMPO CORRETO, cujo APERFEIÇOAMENTO NÃO OCORREU POR FATO ALHEIO A SUA VONTADE, isto é, a destreza da parte devedora de ocultar-se”
(sic).

Explana que
“Nobres Desembargadores, é possível constatar do andamento processual que NÃO HOUVE NEGLIGÊNCIA PARA PROCEDER COM A CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, visto que o apelante empreendeu INÚMERAS DILIGÊNCIAS (NO MÍNIMO 7 TENTATIVAS) para tentativa de localizar a parte devedora e/ou bens penhoráveis”
(sic).

Assevera que
“Portanto, ao contrário do entendimento exarado pelo juízo a quo, independentemente da interrupção da prescrição ou não, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ [...]”
(sic).

Diz que
“Caso o recurso não seja acolhido, o que não se acredita, diante da tese apresentada, cumpre destacar que inaplicável o Art. 85, § 11o do CPC a hipótese dos autos, porquanto o referido dispositivo é cristalino ao dispor que se trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem [...]”
(sic).

Afirma que
“Ante o exposto, em caso de não acolhimento do recurso, o que não se acredita, pugna, desde já, pelo não arbitramento de honorários recursais, conforme argumentos alhures”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“
1)
ANULAR a sentença ante a inobservância ao previsto no Art. 487, parágrafo único do CPC, bem como violação ao princípio da vedação da decisão surpresa (Arts. 9o e 10, ambos do CPC), conforme item III.1;
2)
AFASTAR a ocorrência da prescrição conforme argumentos expostos no item III.1, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, Súmula no 106 do STJ e ausente a inércia da parte apelante que atendeu todos os comandos judiciais, devendo o feito prosseguir regularmente, conforme item III.2; Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais [...]”
(sic)

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 218815714, e rejeitados em Id. 218815715.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

219818155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
,
ajuizou
Ação Monitória, em face de
TECNOFER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. e outro
,
relatando, em síntese, que a ação originária foi ajuizada com o intuito de recuperar crédito decorrente de cédula de crédito bancário.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II do CPC.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] Sem delongas, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela
prescrição
.

No caso em tela, o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6.

Em análise ao feito, verifica-se que a dívida encontra-se lastreada em título com vencimento em 30/05/2014, tendo a ação sido distribuída em 29/11/2013, com despacho citatório proferido em 04/02/2014.

Todavia, desde então, a citação ainda não se concretizou.

[...]

Logo, é possível concluir que, não tendo havido a concretização da citação, o despacho judicial que a determinou resta desprovido de sua eficácia interruptiva. Por via de consequência, a prescrição (que não teve seu fluxo afetado), consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

Como visto, a obrigação inadimplida teve vencimento em 30/05/2014, ao passo que a ação foi distribuída em 29/11/2013, e despacho citatório proferido em 04/02/2014. Contudo, como não houve perfectibilização da citação até o momento, não se pode falar em interrupção da prescrição (art. 240, § 2o, “in fine”). Operou-se, portanto, a prescrição, o que justifica a imediata extinção do feito.

[...]

No mais, vale destacar que a demora em se perfectibilizar a citação não pode ser atribuída ao serviço judiciário, eis que todas as petições apresentadas pela parte autora foram apreciadas nos autos. E também convém frisar que a regra do art. 487, parágrafo único, do CPC, foi observada.

Ante ao exposto, com lastro no artigo 487, inciso II, do CPC,
julgo extinto o processo, com resolução do mérito, face à ocorrência da prescrição
.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas judiciais e despesas processuais.”
(Id. 218815712).

Cumpre mencionar que apesar do apelante alegar que não foi intimado para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição, o que, segundo ele resultaria na nulidade da sentença, ante a inobservância ao previsto no Art. 487, parágrafo único do CPC, bem como violação ao princípio da vedação da decisão surpresa (Arts. 9o e 10, ambos do CPC), tal tese não prospera.

Isso porque, conforme demonstrado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo apelante,
“A regra do art. 487, parágrafo único, do CPC, fora observada, conforme se vê nos id ́s 124944152 e 126908390.”
(Id. 218815716). Sendo assim, apesar de devidamente intimado, o apelante não apresentou qualquer causa
obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, o que afasta a nulidade da sentença por este motivo.

Avançando na celeuma, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição.

Pois bem. Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, contudo, analisando os autos verifica-se que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Analisando o feito, infere-se que é o caso de reconhecer a prescrição da pretensão.

Cumpre esclarecer que o contrato foi firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, por isso as normas vigentes àquela época aplicar-se-ão no presente caso.

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Nesse passo, o apelante ajuizou a presente demanda executiva em
29/11/2013
consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença (
08/02/2024
) a parte devedora não foi efetivamente citada, de modo que é certo que se operou a prescrição direta.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
”

(N.U 1001974-93.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO
– INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição”.

(N.U 0004421-13.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

É preciso dizer ainda, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação de execução em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Importante registrar, por fim, que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença invectivada.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024